Tribunal: TJMT
Processo: 8017688-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8017688-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CREMILDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 907.684.181-00 (RECORRENTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO. DILIGÊNCIA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA IN LOCO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

A execução não pode ser extinta de forma prematura quando o exequente requer diligência viável e compatível com o rito dos Juizados Especiais, como a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a sede da empresa executada.

A jurisprudência do TJMT admite a realização de diligências voltadas à localização e penhora de bens como medida de efetivação da tutela jurisdicional, impedindo a extinção precoce da execução por ausência de bens indicados.

R
ecurso Pr
ovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
e
m face de sentença, que julgou
extinto o feito
.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se manter a execução ativa no âmbito dos Juizados Especiais, diante da não localização imediata de bens pelo exequente, especialmente quando houve requerimento para penhora dos bens situados na sede da empresa executada.

M
erece acolhimento o pedido de reforma da sentença no tocante à
expedição de mandado de penhora
.

Embora caiba ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis,
o autor expressamente requereu a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a sede da empresa executada
, medida compatível com o rito dos Juizados Especiais, desde que não gere complexidade excessiva. A jurisprudência tem reconhecido que
a penhora direta de bens móveis
in loco
é admissível
, sobretudo quando o exequente não possui outros meios para satisfação do crédito e se propõe a identificar elementos concretos.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM HULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PESQUISA RENAJUD E NA SEQUÊNCIA EXTINGUIU O
FEITO .
EXTINÇÃO PREMATURA. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS ÓRGÃOS/MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável a extinção de execução em razão de suposta ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485,
inc
. IV, do Código Processo Civil, quando não há abandono do processo e, ao contrário, o exequente deu andamento ao feito. 2. Extinção prematura.
3 .
Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028020620168110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).”

Nesse contexto, a
extinção do feito
sem ao menos
apreciar e executar a diligência de penhora requerida
revela-se precipitada e desproporcional, contrariando os princípios da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

1. Desconstituir a sentença de extinção proferida nos autos;

2. Determinar o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de penhora dos bens móveis que guarnecem a sede da empresa executada, conforme requerido.

Sem custas ou honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025